Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706310-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA, ALEXANDRE TENENBAUM DA SILVA, ALLISSONERY SOARES COSTA MARINHO, ALVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ANA PAULA BEZERRA CARVALHO, ANDERSON ALVES SABARA, ANDRE AUGUSTO BRAZ MOTA, ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, ANDREWS MESSIAS DA SILVA, BRUNO SANT ANA DE ROSA, CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR, CLAUDIA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, EMERSON MENEZES GOMES, FABIO LUIZ DE ABREU PEREIRA SOUTO, GILDO DE MORAES CAMPELO, GUILHERME COSTA DE SOUZA LIMA, JAQUELINE SOUZA LOURIMER, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JADERSON GONCALVES ROMAO, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JOAO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JONATHAN NASSER NASCIMENTO ASSIS, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LIVIA MARCIA DE ANDRADE BARRETO, LUIZ HENRIQUE GOMES MONTEIRO, MARLON LOPES PRATES, MAURO OLIVEIRA DA SILVA, MORENO LUCAS GONTIJO, PAULA PRESTES AZEREDO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA, RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, RICARDO FABRICIO LIMA BEZERRA, RILLER CAVALCANTE DOS SANTOS, ROBERTO TAVARES BARBOSA, ROSELANE DE ARAUJO GOMES, TENILLE RIBEIRO DE MORAIS BODNAR, VALTER BOMFIM OLIVEIRA JUNIOR, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS contra a decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação civil pública n. 0700416-37.2019.8.07.0018, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de assistência litisconsorcial. Nas razões recursais (ID 8235819), narram tratar-se de ação civil pública apresentada pelo Ministério Público, em desfavor do Distrito Federal, objetivando-se reconhecer interpretação literal acerca de questão que envolve dispositivos do Edital no 01, de 01/08/2013, referente ao concurso de agentes da polícia civil do Distrito Federal, em que se verificou a subestimativa de cadastro de reserva. Aduzem ter este Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento no 0702503-20.2019.8.07.0000, admitido os recorrentes como assistentes litisconsorciais no feito originário. Ressaltam possuir interesse no deslinde da questão, porquanto haverá impacto nas suas esferas jurídicas, assim como o decisum objurgado ofende coisa julgada Defendem que o aceite da intervenção de terceiro não acarretará tumulto ou estorvo à celeridade processual. Com tais argumentos, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requerem sua reforma. Preparo efetuado (ID 15024911). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma de decisão que indeferiu o pedido de assistência litisconsorcial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos artigo 1.015, inciso IX. Confira-se: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros”; Em análise perfunctória da questão, verifico, no presente caso, a plausibilidade do direito invocado. Do cotejo dos autos, afere-se ter o feito originário comportado dois agravos de instrumento. No AI 0706859-58 esta Turma cassou a decisão que indeferiu o pleito litisconsorcial, ante a ausência de fundamentação. No AI 0702503-20 os recorrentes foram admitidos, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, como terceiro prejudicado, mas apenas para efeitos de interposição daquele recurso. Contudo, parece-me razoável o interesse dos agravantes, pois há risco de prejuízo à possível nomeação, pois foram aprovados no concurso objeto do litígio. Assim, em exame preliminar, tenho por demonstrado o interesse jurídico hábil a justificar a intervenção como assistentes simples, conforme orientam a jurisprudência e a doutrina. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGALIDADE DO DECRETO No 35.363/15. TAXA DE PERMEABILIDADE DA ÁGUA NO SOLO. SINDUSCON. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O c. STJ já assentou que "além do requisito genérico do interesse jurídico, há dois requisitos específicos para a assistência simples: a) a existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistente e o assistido; e b) a possibilidade de a sentença vir a afetar, ainda que indiretamente, essa relação" (AgRg na AR 2887/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Primeira Seção, DJe24/11/2008). 2 - Para a intervenção de terceiro, na condição de assistente simples, não basta o mero interesse econômico ou fático do terceiro ou, ainda, efeitos jurídicos reflexos, mas a efetiva demonstração de interesse jurídico hábil a justificar sua intervenção como assistente simples, conforme orientam a jurisprudência e a doutrina. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.928377, 20150020223086AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 298/306)” – grifei Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito, pois como o assistente litisconsorcial intervém nos autos no estágio que se encontra o processo, quanto mais tarde se admitir a intervenção, menores serão as possibilidades para manifestações. Sob esse prisma, tenho por presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 21 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator